Tribunal: STF
Processo: Rcl 61280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por Rosa Regina de David Branda, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (Processo 5001394-71.2012.4.04.7118 ), o qual teria violado a tese firmada no Tema 810-RG (RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguinte razões de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No processo originário foi proferido despacho interlocutório em 25/11/2021 (EV185 – processo n. 50013947120124047118 – integra em anexo), acolhendo a impugnação do INSS para determinar a aplicação da TR, conforme determinado em sentença, sob o fundamento de que:



    ‘em que pese a tese fixada no julgamento do citado Tema 810, incabível a substituição do índice fixado no título, uma vez que acobertado pela coisa julgada’. 



    Em decorrência do rito de tramitação da demanda, a decisão foi impugnada via mandado de segurança, já que não cabe agravo de instrumento. 



    O mandamus foi julgado improcedente sob o fundamento de que deve ser observado o índice de correção previsto na sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada (EV22 – processo n. 50048469420224047100). 



    Em decorrência de erro material no acordão, quanto a datas e fatos, foi interposto embargos (DOIS), e ambos conhecidos e providos, mas mantendo-se a decisão acerca da impossibilidade de modificar-se o índice de correção fixado no acordão. 



    Considerando que a decisão afronta o atual entendimento jurisprudencial pacífico dessa Corte Suprema (STF), acerca da possibilidade alterar-se os índices de correção em sede de cumprimento de sentença, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM VIOLAÇÃO A COISA JULGADA, foi interposto Recurso Extraordinário (EV58). 



    O recurso foi inadmitido (EV67), sob o fundamento de que a decisão de inconstitucionalidade, não produz a automática reforma das decisões, que tenha adotado entendimento diverso (Tema 733). 



    Como trata-se de consuetudinários, os quais NÃO são ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA, com fulcro no art. 1.030, § 2º do CPC e art. 33 da Resolução n. 338/2018, se interpôs agravo de interno (EV77). 



    O recurso foi julgado improcedente (EV106), limitando-se o relator a reproduzir os fundamentos da decisão agravada, em que pese a vedação do § 3º do art. 1.021 do CPC.



    [...]



     Para deixar de aplicar a tese firmada no tema n. 810, a decisão foi fundamentada no Tema n. 733 do STF, o qual é inaplicável ao caso concreto, conforme reiteradamente decidido por essa Corte Suprema [...].



    Cumpre consignar que ao contrário do que consta na decisão, não se trata de reativação de execução. Essa ainda está em andamento, NÃO houve encerramento por satisfação do crédito para que possa falar em preclusão. 



    Tal situação, foi aclarada nos embargos de declaração (EV31), julgado procedente (EV37) [...].



    Ao contrário do entendimento firmado pela 3º Turma Recursal do Juizado Especial Federal, no caso é inaplicável o entendimento firmado no Tema 733 por falta de identidade. 



    Nesse sentido, colaciona-se trecho do voto condutor do acórdão proferido na Rcl. 44.052-AgR [...].



    Outrossim, para aplicação da tese firmada no Tema 810, em decorrência da ausência de modulação dos efeitos (efeito EX TUNC), é IRRELEVANTE se a decisão exequenda foi anterior ou posterior ao julgamento. No caso em discussão, quando julgado o Tema 810 o processo de origem encontrava-se em regular tramitação, conforme movimentação do processo de origem, portanto, NÃO incide o óbice da preclusão e nem da coisa julgada [...].



    Ainda que a decisão tivesse transitado em julgado antes do julgamento do Tema n. 810 (o que não é o caso), tal fato, NÃO impede a aplicação da tese, por tratar-se de índice de correção monetária, que nada mais são do que consectários legais da condenação principal, e como tal, podem ser discutidos e revistos a QUALQUER TEMPO (matéria de ordem pública), inclusive de ofício, sem que isso implique em violação a coisa julgada, conforme precedentes dessa Corte Suprema. 



    [...]



    Aos rejeitas os embargos de declaração, no Tema 810, o eminente Min. Alexandre de Moraes ressaltou a necessidade de proteção dos princípios da segurança jurídica e da confiança, motivo pelo qual defendeu a aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para fatos pretéritos [...].



    Ainda sobre o tema, o STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros NÃO se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade.” (ARE nº 1.310.925/SP-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/4/21) 



    [...]



    Igualmente, não há que falar-se em preclusão pelo fato de a discussão quanto aos índice de correção ter iniciado na fase executiva, depois do trânsito em julgado da decisão exequenda.”



    Ao final, requer a concessão/manutenção o benefício da Justiça Gratuita, uma vez que permanece inalterada a situação econômica. No mérito, postula “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, a qual manteve a aplicação da TR para fins de correção monetária, determinando que seja utilizado o INPC (Tema 810)” Alternativamente, “requer o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão no Tema 1.170 dessa Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O paradigma invocado é o Tema 810-RG (RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Julgado em 20/9/2017), no qual fixou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    No presente caso, a 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul assinalou no acórdão do agravo interno em recurso extraordinário o óbice do Tema 733-RG para deixar de aplicar o Tema 810-RG (eDoc. 9, fls. 20-21):



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão do Gabinete de Admissibilidade que negou seguimento a recurso extraordinário, concluindo que o entendimento adotado no acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 733.



    O agravo foi apresentado tempestivamente.



    Porém, voto por manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, adotando a fundamentação da decisão hostilizada pelo agravo como razão de decidir, in verbis:



    ‘O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de recursos repetitivos e/ou repercussão geral:



    Tema STF 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.



    No mérito, firmou a seguinte tese:



    Tese Firmada - Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).



    Intimem-se.



    Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado de origem’.



    Ademais, conforme abordado anteriormente, saliento que, além da coisa julgada, no caso consumou-se a preclusão, tendo em vista que:



    ‘(...) na mesma linha de entendimento do acórdão proferido no MS nº 5009197-13.2022.4.04.7100, julgado em abril de 2022 por esta Turma Recursal, incumbe salientar que, no caso, a parte exequente, cientificada sobre o depósito dos valores requisitados em pagamento, foi expressamente intimada em 22.11.2016 a se manifestar sobre a satisfação do seu crédito, quedando-se silente, devendo os atos processuais produzirem seus efeitos naturais.



    Com efeito, ainda que não incidisse o óbice da coisa julgada, incidiria no caso o óbice da preclusão, por restar preclusa a possibilidade de reativar a liquidação, por conduta anterior incompatível da parte exeqüente’.



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.”



    Entretanto, quanto à referida preclusão já havia sido esclarecido nos Votos proferidos em sede de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que denegou a segurança que o trânsito em julgado da Sentença exequenda somente ocorreu em 15/4/2020, “posteriormente, portanto, à publicação do acórdão relativo ao Tema nº 810 do STF, em 20/11/2017”. Esclarece-se, em seguida, no Voto proferido em 12/8/2022:



    “E, isso, em princípio, seria decisivo para inverter a conclusão do acórdão anterior, pois dele consta trecho de fundamentação nos seguintes termos:



    ‘(...) sempre entendi e continuo entendendo que se decisão transitada em julgado antes da publicação do acórdão relativo ao Tema nº 810 do STF, em 20.11.2017, determinou a aplicação de índices diversos daqueles especificados na tese fixada pelo STF então incide o óbice da coisa julgada, o qual só poderia ser superado mediante a rescisão do julgado em ação própria’.



    Ocorre que, esse trecho de fundamentação se refere a uma posição pessoal dessa relatora já superada pela posição desta 3ª Turma Recursal e pela posição da 3ª Seção do TRF da 4ª Região em conformidade com o acórdão antes citado (TRF4, ARS 5018646-86.2021.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 04/05/2022).



    Isto porque o que é relevante não é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, sim, é a época da formação do título executivo e tão somente isso, bastando que tenha se formado, com coisa julgada material, em momento posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, desimportando se antes ou depois da publicação do acórdão do STF em 2017.



    E o motivo consiste no seguinte: sendo a coisa julgada anterior ou posterior à publicação do acórdão do STF será de todo modo necessário rever decisão anterior. E se já não cabe mais recurso, então há coisa julgada a ser observada, pois não cabe rescisória nos juizados.



    De todo modo, reconheço que aquele trecho de acórdão anterior ensejou a presente dúvida fundada na parte impetrante, havendo necessidade de refinamento da redação deste tipo de acórdão quando de minha relatoria.



    Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.”



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre a aplicação do Tema 810-RG para casos transitados em julgado após o julgamento do paradigma vinculante.



    Isso porque após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, os juros de mora incidentes às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária deveriam seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, afastando-se da fixação de índice único e imutável, como observado na decisão reclamada.



    Com efeito, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral do Tema 810, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. O Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que “[H]á um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ o acórdão. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. Em 3/10/2019, DJe de 3/2/2020).



    Nesta linha, cito os seguintes julgados, nos quais determinou-se a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos processos em que já se tinha operado a coisa julgada: RE 1.314.414, de minha relatoria, DJe de 26/03/2021; RE 1.331.940, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/7/2020. 



    Reforço que é antiga a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, em regra, fulmina desde a origem a norma impugnada:



    “Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em consequência, de qualquer carga de eficácia jurídica. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com base nela praticados, eis que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos emanados do poder público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe -- ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos -- a possibilidade de invocação de qualquer direito.” (ADI 652-QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/4/1993)



    E o Código de Processo Civil de 2015 não foi diferente ao convergir com esses precedentes, na medida em que reconheceu a possibilidade de desconstituição ou de inexequibilidade de julgados fundados em interpretação ou norma declarada inconstitucional pelo STF.



     O art. 525 do Código de Processo Civil é expresso quanto à necessária observância aos julgados desta CORTE, quando prevê que a possibilidade de impugnação de cumprimento de sentença fundado “lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. E, mais adiante, estabelece que caberá a impugnação quando o trânsito em julgado da decisão exequenda for posterior à orientação firmada pelo STF (§§ 12 e 14). 



    Por fim e não menos importante, esta CORTE reafirmou a tese do Tema 810-RG no julgamento da ADI 5.348 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/11/2019), conforme se verifica na ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810).



    2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    E o voto da Relatora assinalou que a decisão “proferida neste processo produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante pelo disposto no § 2º do art. 102 da Constituição da República, observada a Lei n. 9.868/1999”.



    Dessa forma, o Tribunal reclamado aplicou, de forma equivocada, o Tema 810-RG, ao considerar que o entendimento firmado pelo Plenário da CORTE, ao apreciar o RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Julgado em 20/9/2017, não se aplicaria a sentença transitada em julgado somente em 15/04/2020. Caracteriza-se, pois, manifesta afronta ao decidido nos julgamentos do RE 870.947 e da ADI 5.348, o que sugere, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, consistente no Acórdão proferido no Mandado de Segurança 5004846-94.2022.4.04.7100, determinando que outro seja proferido em conformidade com o Tema 810-RG e a decisão da ADI 5.348.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente